Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CÓDIGO PENAL, ART. 44. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existentes no acórdão, nos termos do Código de Processo Penal, art. 619, desde que a matéria seja relevante para o deslinde da controvérsia.
2. Configura omissão a ausência de manifestação acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando presentes elementos suficientes à análise do tema, ainda que não suscitada em momento processual anterior, em razão da ampla devolutividade do recurso.
3. A reincidência não constitui óbice absoluto à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, admitindo-se a medida quando a condenação anterior não for específica, a infração atual não envolver violência ou grave ameaça à pessoa e a substituição se mostrar socialmente recomendável, nos termos do Código Penal, art. 44, § 3o. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.